Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA NÃO APREENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.
2. A majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão ou perícia quando comprovado o uso por outros meios de prova, especialmente, pela palavra coesa das vítimas, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 2.844.494/TO, 5a Turma, j. 19.8.2025). 2.1. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova, quanto à alegação de que o artefato se tratava de airsoft, incumbia a Defesa, não se tendo dele desincumbido.
3. Constatado erro material no cálculo da pena, na terceira fase da dosimetria do delito, deixa-se de proceder à sua correção, em benefício do réu, por se tratar de recurso somente defensivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.